Tribunal: TJES
Processo: 5021172-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021172-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AUREA BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021172-38.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
ÁUREA BORGES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 ADEQUADO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco BMG S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Áurea Borges, declarando a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado nºs 70274381, 66510267 e 53630885, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores efetivamente descontados, autorizada a compensação dos montantes creditados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

2. O recorrente sustenta a regularidade da contratação, aduzindo que a autora anuiu validamente à modalidade pactuada. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e pugna pela reforma da sentença.

3. Não assiste razão ao banco. A documentação acostada não comprova, de forma inequívoca, que a consumidora tenha aderido de maneira livre e consciente à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, modalidade mais vantajosa e conhecida, tendo sido surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC.

4. A ausência de clareza e transparência afronta diretamente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, configurando vício de consentimento apto a ensejar a nulidade contratual.

5. No tocante aos danos materiais, correta a determinação de restituição simples, deduzidos os valores efetivamente creditados, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

6. Quanto ao dano moral, o desconto indevido em verba de natureza alimentar gera, por si só, abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a fixação de indenização. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos parâmetros adotados em casos análogos, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da medida.

7. Assim, não havendo fundamentos que justifiquem a reforma do julgado, impõe-se a manutenção integral da sentença.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)